Tribunal: TJMT
Processo: 1010403-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010403-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LORI GASPARINI - CPF: 681.682.929-87 (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LORI GASPARINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PLEITO DE REMIÇÃO DEIXANDO DE RECONHECER AS HORAS EXCEDENTES DOS ESTUDOS – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DAS HORAS EXCEDENTES - IMPOSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS HORAS EXCEDENTES E O TEMPO DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável o reconhecimento da remição das horas excedentes, porquanto

a quantidade de horas excedentes requeridas é completamente desproporcional ao previsto em lei, visto que se fosse utilizada somente as horas regulamentadas no artigo 126, inciso I, do § 1o, da Lei de Execução Penal, a qual determina 04 (quatro) horas diárias, seriam necessários 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias de estudo, não sendo crível que esses 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias sejam desempenhados em apenas 95 (noventa e cinco) dias, compreendidos entre as datas de 01.03.2020 a 04.06.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010403-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LORI GASPARINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando
LORI GASPARINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que no executivo de pena de n. 0000086-08.2013.8.11.0042, negou a remição das horas excedentes de estudo do agravante, concedendo somente 31 (tinta e um) dias de remição da pena, reconhecendo somente 380 (trezentas e oitenta) horas de cursos realizados no período compreendido entre 01/03/2020 a 04/06/2020 (id. 90783976).

Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo reconhecimento o total de 3.775 (três mil setecentos e setenta e cinco) horas de cursos de ensino regular ou profissionalizante, devendo-se ser considerado o tempo excedente ao limite de 12 horas a cada 03 (três) dias (id. 90783975).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 90783978).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 90783979)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 94522964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LORI GASPARINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por LORI GASPARINI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que no executivo de pena de n. 0000086-08.2013.8.11.0042, negou a remição das horas excedentes de estudo do agravante, concedendo somente 31 (tinta e um) dias de remição da pena, reconhecendo somente 380 (trezentas e oitenta) horas de cursos realizados no período compreendido entre 01/03/2020 a 04/06/2020.

Consta nos autos, que o agravante cumprindo pena em prisão domiciliar cursou, supostamente, 3.775 (três mil setecentos e setenta e cinco) horas, juntando aos autos os certificados relacionados aos cursos realizados (id. 90783986, p. 17 – p. 50; id. 90783987, p. 01 – p. 50 e; id. 90783989, p. 01 – p. 03):

Na hipótese em analise, observa-se que o deferimento parcial do pleito defensivo, se deu por:

“Sem delongas, em que pese o Superior Tribunal de Justiça em recente decisão ter reconhecido a possibilidade de se computar para fins de remição por atividade escolar que excedeu 04 horas diárias, permitindo deste modo que seja computada conforme a primeira parte do inciso I, do § 1o, do artigo 126, da Lei de Execução Penal, o caso em análise não se amolda ao novel entendimento, ainda que este Magistrado seja favorável a todos os mecanismos de ressocialização e reinclusão social do apenado. (HC 461.047/SP- Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 04/08/2020).

Isso porque, o apenado apresentou certificados de cursos que totalizam 3.775 horas, realizados no período compreendido entre 01/03/2020 a 04/06/2020.

Assim, para acolher o pedido do apenado teriam que ser consideradas muito além das 04 horas diárias prevista na LEP, o que não se mostra razoável.

Ademais consta na dentre a lista dos certificados cursos realizados em períodos idênticos, inviabilizando o seu reconhecimento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial, acolho parcialmente os pedidos da defesa para DECLARAR REMIDOS 31 (tinta e um) dias da pena do penitente LORI GASPARINI, tendo em vista as 380 (trezentas e oitenta) horas de cursos realizados no período compreendido entre 01/03/2020 a 04/06/2020”.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, entendeu sobre a possibilidade de reconhecimento das horas excedentes para cálculo de remição, consignando que
“uma vez admitido o cômputo das horas excedentes na remição pelo trabalho, não há razão plausível para inadmitir tal contagem quando se trata de remição por estudo. Precedentes”.
(STJ - AgRg no HC: 640062 PR 2021/0012851-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Contudo, em consonância com o parecer de id. 90783978, entendo que a quantidade de horas requeridas é completamente desproporcional, visto que se fosse utilizada somente as horas regulamentadas no artigo 126, inciso I, do § 1o, da Lei de Execução Penal, a qual determina 04 (quatro) horas diárias, seriam necessários 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias de estudo, não sendo crível que esses 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias sejam desempenhados em apenas 95 (noventa e cinco) dias, compreendidos entre as datas de 01.03.2020 a 04.06.2020.

Cabe ressaltar que o instituto da remição pelo estudo é recompensar o preso pelo seu esforço, motivá-lo aos estudos, incentivar o reeducando ao bom comportamento e proporcionar o preparo à reinserção social, contudo, no caso em tela,
a concessão do direito do ressocializando de contabilizar horas excedentes de estudo para fins de remissão encontra óbice na ausência de proporcionalidade na quantidade de horas estudadas e o lapso temporal alegado.

Importante ressaltar, que a iniciativa do agravante é louvável e vai ao encontro do espirito maior da LEP, que é a ressocialização, mas por outro lado não há como conferir credibilidade a uma quantidade excessivas de horas estudadas em um espaço curto de tempo, mesmo com a juntada de certificados de realização dos cursos.

Desse modo, não é razoável amoldar o caso em tela com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, visto que considerar esse excedente, para remir a pena, seria, na prática desvirtuar o sentido do instituto da remição.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução, para manter a decisão que deferiu parcialmente o pedido de remição para reconhecer somente 380 (trezentas e oitenta) horas de cursos realizados no período compreendido entre 01/03/2020 a 04/06/2020, remindo 31 (tinta e um) dias da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021